Tribunal: TJDFT
Processo: 0720513-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Tratamento indisponível na rede credenciada. Pagamento pelo beneficiário. Reembolso integral.
1. A operadora deve garantir atendimento integral das coberturas contratadas dentro dos prazos fixados pela ANS (RN 566/22), inclusive mediante contratação de prestador fora da rede credenciada, quando inexistente profissional disponível.
2. A demora injustificada na autorização da continuidade do tratamento levou o beneficiário a custeá-lo, razão pela qual deve ser integralmente ressarcido.
3. Embora o contrato preveja reembolso limitado à Tabela Geral de Auxílios (TGA), a conduta anterior da operadora, ao efetuar ressarcimento integral das primeiras sessões, ensejou a confiança legítima quanto à manutenção desse modo de execução do contrato, razão pela qual se impõe, em resguardo da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, o reembolso dos valores pagos pelo beneficiário para realizar a segunda série de sessões.